Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosilde Melo do Nascimento e Atanagildo Brandolt de Brandolt contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 125600739 do processo de referência), em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança movida em desfavor por Daniel Rocha de Freitas e NOR &amp; ED Assessoria Imobiliária Ltda. – ME, processo n. 0701754-24.2020.8.07.0014, que, ao sanear o processo, afastou as preliminares de ilegitimidade ativa dos autores, bem como a de ilegitimidade passiva dos fiadores, nos seguintes termos: Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 73909084), a ré VERA LUCIA ORSOLIN suscita preliminar de ilegitimidade ativa; por sua vez, os réus ROSILDE MELO e ATANAGILDO BRANDOLT suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Réplica no ID: 82789582. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 103633029), a ré VERA LUCIA e a parte autora dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 104025810 e ID: 104465039), quedando inertes e silentes os réus ROSILDE e ATANAGILDO (ID: 106738449). É o bastante relatório. Decido. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada. Com efeito, extrai-se dos autos que o autor DANIEL ROCHA DE FREITAS firmou negócio jurídico com a representante legal (NOR &amp; ED ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA) relativamente à administração do bem imóvel objeto da demanda (ID: 59613105); posteriormente, foi celebrado o contrato de locação residencial que ensejou o ajuizamento da demanda (ID: 59613106), figurando Daniel Rocha na posição de locador; Rosilde Melo como locatária; e Vera Lúcia e Atanagildo como fiadores; consta, ainda, termo aditivo do referido vínculo (ID: 59613108), firmado por Rosilde Melo. Por relevante, cumpre ressaltar que este Juízo, ao apreciar a inicial, determinou à parte autora promover a correção do polo ativo da demanda (ID: 63605943), injunção devidamente cumprida por ocasião da emenda de ID: 64021557, sem olvidar do instrumento procuratório outorgando poderes de representação ao ilustre Advogado constituído pelo autor (ID: 59613097). Por fim, ad argumentandum tantum, destaco que Noronha &amp; Edmilson Assessoria Imobiliária LTDA e Nor &amp; Ed Assessoria Imobiliária Ltda são a mesma pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 09.366.481/0001-28, não havendo que se falar em confusão, nos termos alegados pela suscitante. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar em questão. No que pertine à ilegitimidade passiva dos fiadores, não assiste razão aos suscitantes. De partida, destaco que a aplicabilidade da Súmula n. 214 editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ("Sendo a fiança contrato que não admite interpretação extensiva, o fiador não pode ser responsabilizado por obrigações resultantes de pacto adicional ajustado entre locador e locatário sem a sua anuência") se encontra mitigada pela previsão expressa do art. 39, cabeça, da Lei n. 8.245/1991 ("Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei"). Diante disso, considerando a redação da cláusula contratual expressa no vínculo locatício (ID: 59613106, p. 6, "cláusula décima quinta"), em que os fiadores assumem as obrigações "até a desocupação do imóvel, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo, durante a prorrogação da locação, por prazo determinado ou não (...), até a efetiva entrega do imóvel", a preliminar deve ser rejeitada, sobretudo diante da ausência de notificação encaminhada ao locador com vistas à desoneração da garantia fidejussória. Nesse sentido, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. 1. PRELIMINARES. 1.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS FIADORES AFASTADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO VERIFICADAS À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE NO DECISUM ATACADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. 1.3. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO DO LOCATÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO. 2. MÉRITO. 2.1. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA LOCADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ NÃO CUMPRIDO (CPC, ART. 373, II). 2.2. INEFICÁCIA DA FIANÇA EM RAZÃO DE CASAMENTO SUPERVENIENTE AFASTADA. 2.3. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 39 DA LEI 8.214/91. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DO FIADOR DE SE DESONERAR DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. 2.3. DESPESAS ACESSÓRIAS. ART. 25 DA LEI No 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PELA LOCATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Aferido que a causa de pedir e os pedidos iniciais, guardam, em tese, relação subjetiva com os recorrentes, que devem suportar eventual sucumbência caso acolhida a pretensão autoral, constata-se que são partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. 2. Não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo a quo resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado, amparando-se nos elementos de provas constantes do feito, tal como se apura na espécie. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 3.1. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parcialmente o apelo do locatário, deixando-se de conhecer a questão acerca da incidência da teoria da imprevisão. 4. O direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas pelo locatário no imóvel é tratado nos arts. 35 e 36 da Lei no 8.245/91, sendo que, em relação às benfeitorias úteis, a sua indenização depende de autorização prévia do locador. 4.1. Diante da previsão legal e contratual, competiria aos apelantes comprovar a existência de autorização expressa da locadora para que fossem erigidas benfeitorias úteis no imóvel locado, sendo que ambos não se desincumbiram do seu ônus processual (CPC, art. 373, II), revelando-se inadequado o pedido de compensação dos valores devidos com os relativos às benfeitorias. 4.2. Não se pode ignorar que a devolução do imóvel em condições diferentes da consignada no termo de vistoria também se revela interessante economicamente para o próprio locatário, pois não precisou custear as despesas para reestabelecer as suas características originais. 4.3. A decisão do locatário de devolver o imóvel em condição diferente da original e a da locadora de aceitar a sua devolução no estado em que se encontra estão inseridas no âmbito da autonomia da vontade, logo, não há falar em enriquecimento ilícito. 5. Consoante entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça, "[n]ão há que se falar em anulação de fiança prestada em contrato de locação pelo fiador enquanto solteiro, dispensando-se a outorga uxória, tendo em vista que as núpcias contraídas ocorreram após prestada a fiança". (TJDFT - Acórdão 645688, 20120110254938APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Revisor: Gilberto Pereira de Oliveira, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 16/1/2013). 6. Nos termos do art. 819 do CC, o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente e, consoante redação do art. 39 da Lei no 8.245/91 vigente à época, "salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel", ou seja, dos dispositivos mencionados depreende-se que o fiador só responderá pelo que estiver expresso no instrumento de fiança até efetiva devolução do imóvel. 6.1. In casu, no contrato celebrado restou avençada cláusula em que os fiadores assumem, solidariamente ao afiançado, o compromisso de fielmente cumprirem o contrato até a desocupação do imóvel. Assim, não havendo alegação de vícios de consentimento no contrato locatício, observa-se que a avença está regular e encontra respaldo na legislação pertinente ao caso. 6.2. Apenas se pode admitir a desoneração do fiador da obrigação assumida caso notifique expressamente o locador, observada a previsão legal, fato não comprovado nos autos. 7. Considerando que o art. 25 da Lei no 8.245/91 estabelece que "atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram", e que o contrato de locação firmado pelas partes prevê a responsabilidade da locatária e, solidariamente, dos fiadores em relação ao pagamento das despesas acessórias, é cabível a cobrança implementada na petição inicial ainda que a locadora não tenha quitado esses débitos perante os credores. 8. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Acórdão 1414994, 07284910620208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se. – grifos no original Em razões recursais (Id 36606030), os fiadores, Rosilde Melo do Nascimento e Atanagildo Brandolt de Brandolt, sustentam, em resumo, que a decisão recorrida está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os fiadores devem ser exonerados da fiança quando houver aditamento, transação ou qualquer modificação do contrato de locação sem a devida anuência [...]. Colacionam julgados que entendem corroborar suas ilações. Observam que o contrato de locação foi acordado em 25/03/2009. Logo não se aplicam as alterações promovidas pela Lei no 12.112/2009, para se estender os efeitos da fiança até a entrega do imóvel ou, ao menos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias após notificação do locador pelo fiador de seu interesse em ser desonerado do ônus. Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos fiadores Atanagildo Brandolt de Brandolt e Vera Lucia Orsolin, pois a cobrança refere-se a débitos locatícios posteriores à alteração contratual, pois a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos originalmente acordados, aos quais expressamente anuíram, extinguindo o processo sem julgamento de mérito em relação a eles. Deduzem, ao final, o seguinte pedido: Por tudo que foi exposto, requerem a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso, nos seguintes termos: a) seja dado provimento ao presente Agravo, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, salvo se a própria Juíza prolatora reformá-la (art. 1.018 § 1o do CPC). b) seja oficiado o Juízo processante para que preste as informações que entender pertinentes; c) sejam intimados os agravados na pessoa de seu advogado, para querendo, apresentar defesa no presente recurso. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36606034) e o documento de recolhimento (Id 36606035). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os agravantes alegam serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 – Lei n. 13.105/2015 – houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos, que a ilegitimidade (ativa ou passiva) não é questão passível de ataque por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Assinalo não estar afetada pela preclusão a matéria incabível de impugnação em agravo de instrumento, de modo a poder ser discutida em eventual interposição de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Sobre a questão em exame, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO.PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 não alcança o recurso em análise, porque o agravo não tem como objeto as questões relativas à competência para julgamento do feito nem análise da incidência de regras consumeristas. 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido. 3. Nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, afigurando-se correta a decisão agravada que recebeu tais pedidos formulados em inicial e determinou a citação das partes para, após o exercício do contraditório e ampla defesa, decidir acerca da existência de grupo econômico e da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1418470, 07035814420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022) – destaque nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) – destaque nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) – destaque nosso Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se verifica essa situação concretamente. O alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, sob o singelo argumento de se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação não justifica a excepcional cognição do agravo de instrumento. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Não elencada a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e não demonstrada efetivamente situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora